Tribunal: TCU
Processo: 011.518/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial e a apresentação de nova peça de defesa opostos por Antenor Moreira Paz e pela Construtora Paricá Ltda. contra Acórdão 3665/2021  TCU  2a Câmara, que teve como relator o Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Antenor Moreira Paz e pela Construtora Paricá Ltda. em face do Acórdão 1301/2019-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa), que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito solidário e aplicação de multas individuais, em razão de inexecução parcial quanto aos recursos do Convênio 449/PCN/2011, no âmbito do Programa Calha Norte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno/ TCU, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas e aos demais interessados.